Tribunal: TJMT
Processo: 1019612-50.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019612-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEO CATALÁ JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 689.614.131-04 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), EVELYN VITORIA AMORIM DA SILVA - CPF: 046.870.621-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Carlos Jorge de Oliveira Lima contra acórdão que, por unanimidade, desproveu seu recurso de Agravo de Instrumento. A parte embargante alega omissão no julgado por não ter sido enfrentada expressamente a aplicação dos arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal (devido processo legal, contraditório e ampla defesa), e do art. 26, §3º, da Lei nº 9.514/97, pleiteando a nulidade da penhora e da hasta pública. Requereu, ainda, prequestionamento dos referidos dispositivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar expressamente os dispositivos constitucionais e legais invocados pela parte embargante, especialmente quanto à suposta necessidade de intimação pessoal do devedor para a realização de leilão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado afirma expressamente que o art. 26, §3º, da Lei nº 9.514/97, é inaplicável ao caso, pois trata de alienação fiduciária de imóvel, enquanto a demanda versa sobre alienação judicial de bens móveis no cumprimento de sentença, regida pelo art. 889, I, do CPC.

4. A decisão embargada reconhece a validade da intimação realizada na pessoa do advogado do executado, regularmente constituído nos autos, nos termos do art. 889, I, do CPC, afastando qualquer nulidade por ausência de intimação pessoal.

5. A alegação de omissão quanto aos arts. 5º, LIV e LV, da CF/1988, é improcedente, pois o acórdão fundamenta a observância ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, com base nas premissas fáticas do caso, ainda que não mencione expressamente os dispositivos.

6. A ausência de citação literal dos dispositivos legais não caracteriza omissão quando a matéria por eles disciplinada foi adequadamente analisada e decidida, conforme jurisprudência consolidada.

7. A interposição de embargos de declaração com finalidade de rediscutir matéria de mérito decidida pelo colegiado não é admitida, conforme entendimento do STJ, sendo inaplicável ao caso a técnica de efeitos modificativos ou infringentes.

8. A tentativa reiterada de rediscussão da matéria poderá ensejar a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A ausência de menção literal aos dispositivos legais e constitucionais invocados não caracteriza omissão quando a matéria objeto desses dispositivos foi adequadamente enfrentada.

2. É desnecessária a intimação pessoal do executado regularmente representado por advogado constituído nos autos, conforme art. 889, I, do CPC.

3. O art. 26, §3º, da Lei nº 9.514/97 não se aplica às hipóteses de penhora e alienação judicial de bens móveis em cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

CARLOS JORGE DE OLIVEIRA LIMA
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
307695389, que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Agravo de Instrumento.

A parte embargante em suas razões, (ID.

308295888
), alega omissão do acórdão por não ter enfrentado expressamente (i) os arts. 5º, LIV e LV, da Constituição (devido processo legal, contraditório e ampla defesa) e (ii) o art. 26, §3º, da Lei 9.514/97, sustentando que a exigência de intimação pessoal seria norma especial prevalente. Requer efeitos infringentes para anular a penhora e a hasta; subsidiariamente, requer prequestionamento explícito desses dispositivos.

Contrarrazões sob ID. 311195382.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Pretende o embargante aclarar o acórdão que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por suposta omissão quanto a dispositivos constitucionais (art. 5º, LIV/LV) e à Lei 9.514/97 (art. 26, §3º).

Nesse contexto, o acórdão expressamente reputa o dispositivo inaplicável por disciplinar alienação fiduciária de imóvel, enquanto o caso versa sobre penhora/alienação judicial de bens móveis em cumprimento de sentença.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao afirmar a desnecessidade de intimação pessoal do executado para a alienação judicial de bens móveis, quando regularmente representado por advogado, nos termos do art. 889, I, do CPC, e ao reconhecer a ciência inequívoca do devedor. O fundamento adotado é suficiente para a solução da lide e torna inaplicável o art. 26, §3º, da Lei 9.514/97, norma dirigida à alienação fiduciária de bem imóvel, hipótese distinta da presente demanda.

Não procede, portanto, a assertiva de que o acórdão deixou de analisar os arts. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, pois o devido processo legal e o contraditório foram observados à luz do regime processual pertinente e das premissas fáticas registradas. A ausência de citação literal de dispositivos não caracteriza omissão quando a matéria se encontra efetivamente decidida. Do mesmo modo, inexiste omissão quanto ao art. 26, §3º, da Lei 9.514/97, porquanto o acórdão expressamente afastou sua incidência.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

O recurso visa a reforma da decisão, que rejeitou a arguição de nulidade do processo pelo fato da intimação do Executado/Agravante, acerca do leilão judicial, ter ocorrido na pessoa do advogado constituído, e não pessoalmente.

O Agravante fundamenta seu pedido no artigo 26, §3º, da Lei nº 9.514/1997, que disciplina a alienação fiduciária de bem imóvel. Contudo, esse dispositivo legal não se aplica ao presente caso, que trata de cumprimento de sentença com penhora de bens móveis (ar-condicionado e televisão), regido pelo Código de Processo Civil.

No âmbito do processo civil, a matéria é regulada pelo artigo 889 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência:

I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo;

Como se observa, o dispositivo legal aplicável ao caso estabelece expressamente que a intimação do executado sobre a alienação judicial deve ocorrer "por meio de seu advogado", quando houver procurador constituído nos autos, como é a situação em análise.

Conforme consignado na decisão agravada, o Agravante possui advogado regularmente constituído nos autos desde 03/09/2021, sendo este o mesmo que subscreve a petição de questão de ordem e o presente Agravo de Instrumento.

Assim, não há que se falar em nulidade do procedimento expropriatório por ausência de intimação pessoal do executado, uma vez que a cientificação realizada na pessoa de seu advogado constituído atendeu plenamente ao disposto no art. 889, I, do Código de Processo Civil. (N.U 1002145-20.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024).

Dessa forma, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelo Agravante, requisito indispensável para a concessão do efeito suspensivo ou da antecipação da tutela recursal.

O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento no sentido de que a demonstração de ciência inequívoca da realização do leilão afasta eventual nulidade por ausência de intimação pessoal, senão veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. PURGA DA MORA. VALOR INSUFICIENTE. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. PRECEDENTES. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 2. A Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão, por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca do agravante. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1463916/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019).

Nesse sentido, caminha a jurisprudência desta Corte de Justiça, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO DO AUTOR – NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA VIA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – OCORRÊNCIA – SITUAÇÃO JÁ RECONHECIDA - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO BANCO FIDUCIÁRIO VALIDA CONFORME DECISÃO PRTOFERIDA NA APELAÇÃO N. 1001387-032018 CUJA DECISÃO JÁ TRANSITOU EM JULGADO - DESIGNAÇÃO DE NOVO LEILÃO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES DO STJ – TELEGRAMA ENCAMINHADO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR E RECEBIDA -– NULIDADE DO LEILÃO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constata-se que o Autor da demanda confessa ter se tornado inadimplente com relação ao pagamento das prestações do imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária, tendo sido devidamente intimado para purgar a mora por meio do Cartório de Registro de Imóveis, deixando transcorrer o prazo in albis sem o devido pagamento das prestações vencidas do contrato, de forma que há ofensa as disposições do artigo 26 § 1º e 2º da Lei 9.514/97, conforme já ficou decidido na Apelação n . 1001387-032018 não havendo falar em nulidade do procedimento de consolidação da propriedade do bem imóvel em favor da instituição financeira. Designados novamente leilões extrajudiciais para a alienação do imóvel, deverá ser promovida a intimação do devedor fiduciante, mediante correspondência dirigida ao endereço constante do contrato, nos termos previstos pelo art. 27, § 2º-A, da Lei 9.514/97, para que tome ciência das datas e horários respectivos, cuja intimação não necessita ser pessoal, sendo que no caso foram encaminhados telegramas para o endereço do devedor sendo recebido no referido endereço . Conforme entendimento do STJ não se decreta a nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte. No caso, restou comprovada a ciência inequívoca do autor quando seriam realizados os leilões extrajudiciais, visto que a instituição financeira comprovou que realizou a comunicação enviando telegramas ao endereço do Apelante, sendo efetivamente entregue no local, tanto que pleiteou em Juízo a suspensão dos ditos leilões, não havendo falar em nulidade quanto ao leilão do imóvel em questão.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10119250420228110040, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 28/08/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/09/2024)

Sobreleva destacar que a questão relacionada à validade da penhora dos bens móveis já foi objeto de análise por esta Egrégia Corte, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 1034003-44.2024.8.11.0000, estando preclusa qualquer rediscussão sobre o tema.

Por fim, diante da interposição de sucessivos recursos pelo devedor, advirto-o que a oposição de resistência injustificada ao andamento do processo caracteriza litigância de má-fé, a teor do artigo 80, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Logo, desnecessária a intimação pessoal do executado, ora Agravante, que tem advogado constituído nos autos, para a hasta pública. Inteligência do art. 889, inc. I , do CPC.

À luz dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025